Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONSTATAÇÃO. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. QUANTIDADE/NATUREZA DO ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.

1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos no exercício de suas funções, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão, formando um conjunto coerente e harmônico, suficiente para demonstrar o tráfico de entorpecentes.

2. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu. Considerando a quantidade/natureza da droga, além da apreensão de uma balança de precisão, petrecho utilizado na prática do comércio ilícito, ficou induvidosamente demonstrado o intuito de comercialização do entorpecente e a dedicação do recorrente à atividade criminosa.

3. No caso em apreço, a quantidade/natureza da droga foi um dos fundamentos empregados para a caracterização da dedicação do réu à atividade criminosa e, por consequência, contribuiu para vedar a concessão do benefício do tráfico privilegiado. Dessa forma, em respeito ao princípio ne bis in idem, fica inviabilizada a sua utilização também para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, o Tema 712 do Superior Tribunal de Justiça: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.